Tribunal: TJPA
Processo: 0010469-28.2020.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010469-28.2020.8.14.0006

APELANTE/APELADO: ROGERIO RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO

APELANTE/APELADO: MARLUCIA DA CONCEICAO LIMA ARRAIS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0010469-28.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE: ROGÉRIO RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO

ADVOGADO: DR. FÁBIO AMARO PAMPOLHA XERFAN OAB/PA 33.426-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rogério Ribeiro Ferreira Sobrinho contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006), ao fundamento de que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio de prova suficiente à condenação. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à análise do efetivo temor causado à vítima, dos depoimentos prestados e da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o conteúdo probatório relativo ao temor da vítima; (ii) averiguar se houve contradição na consideração dos depoimentos da ofendida prestados na fase policial e judicial; (iii) apurar a existência de omissão quanto à fundamentação da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem admitem a inovação recursal, nos termos do art. 619 do CPP. Os pontos sobre os depoimentos contraditórios e a dosimetria da pena não foram suscitados na apelação, configurando inovação vedada nesta via processual.

4.

A análise da suposta omissão quanto ao efetivo temor da vítima já foi objeto de fundamentação clara e suficiente no acórdão embargado, que destacou o conjunto probatório harmônico, inclusive a coerência e firmeza dos depoimentos da vítima quanto às ameaças.

5.

O acórdão embargado analisou de forma expressa a caracterização do crime de ameaça, assentando que o tipo penal se consuma com a simples conduta apta a incutir temor, independentemente de vestígios materiais ou ânimo calmo e refletido do agente.

6.

A fundamentação da decisão embargada está lastreada na livre apreciação da prova e no princípio da persuasão racional, não se verificando obscuridade, omissão ou contradição passíveis de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão ou contradição exige a demonstração objetiva de vícios na decisão recorrida, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação de argumentos.

2.

A inexistência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a fundamentação da decisão permita a compreensão clara das razões do julgado.

3.

A ausência de manifestação sobre pontos não suscitados na apelação impede sua análise em embargos de declaração, sob pena de inovação recursal vedada pelo princípio tantum devolutum quantum appellatum.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 00005582220188140051, Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020; TJ-PA, Embargos de Declaração nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2019, publ. 07.02.2020.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0010469-28.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE: ROGÉRIO RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO

ADVOGADO: DR. FÁBIO AMARO PAMPOLHA XERFAN OAB/PA 33.426-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO,
contra o
Acórdão ID nº 24104917, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao apelo do Embargante.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“
Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CP C/C ART. 7º, II, DA LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rogério Ribeiro Ferreira Sobrinho contra sentença da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou a 01 mês e 20 dias de detenção em regime aberto pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006). O apelante alega atipicidade da conduta, sustentando a inexistência de prova de efetivo temor ou perturbação à tranquilidade da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura o crime de ameaça, com base na análise da materialidade e autoria, especialmente considerando o valor probante da palavra da vítima em contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância como elemento probatório, dada a natureza oculta dos delitos cometidos nesse contexto. No caso, a vítima prestou depoimento seguro e coerente, confirmando as ameaças de morte realizadas pelo apelante.

4. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos depoimentos e elementos de prova constantes dos autos, que indicam ameaças reiteradas com o uso de arma de fogo, causando intranquilidade à vítima, especialmente considerando o histórico de comportamento intimidador após o término do relacionamento.

5. A configuração do crime de ameaça independe de vestígios materiais, sendo suficiente a existência de uma conduta capaz de incutir temor ou perturbação na vítima, como evidenciado nos autos.

6. O argumento de atipicidade não prospera, uma vez que a conduta do apelante causou intranquilidade na vítima, preenchendo o tipo penal previsto no art. 147 do CP.

7. A sentença de primeira instância baseia-se em prova robusta e encontra-se em conformidade com o princípio da persuasão racional, sendo a condenação devidamente fundamentada e mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar possui especial valor probante quando harmônica com os demais elementos de prova.

2. O crime de ameaça se configura com a simples conduta capaz de incutir temor na vítima, independentemente de vestígios materiais ou de ânimo calmo e refletido por parte do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 00005582220188140051, Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.”

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não examinar o conteúdo probatório em relação ao efetivo temor e intranquilidade causados à vítima, além do contraditório no que se refere aos depoimentos da ofendida prestados perante a autoridade policial e em Juízo.

Por fim, aponta omissão quanto à pena aplicada de forma desproporcional diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao embargante.

Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos no intuito de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Houve apresentação de contrarrazões pela embargada (ID nº 25853421 p. 1-2) pugnando pelo improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela rejeição dos embargos de declaração
(ID. nº 266702397 p. 1-4)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, contradição e obscuridade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar
reexame de questão já debatida
, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não examinar o conteúdo probatório em relação ao efetivo temor e intranquilidade causados à vítima; além da aplicação da pena e contraditório, no que se refere aos depoimentos da ofendida prestados perante a autoridade policial e em Juízo,
entretanto, os últimos dois argumentos não constam da apelação. Assim, tratar desses aspectos no atual momento processual configura inovação do pedido, o que não é permitido na legislação vigente.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração servem apenas para corrigir situações de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. Nesse caso, o recurso tenta rediscutir o mérito de temas já analisados e/ou introduzir novos argumentos, o que não cabe nessa via processual.

Além disso, o princípio "
tantum devolutum quantum appellatum
" determina que o Tribunal só pode revisar questões explicitamente abordadas no recurso. Como os pontos sobre depoimentos contraditórios e ausência de análise da aplicação da pena não foram mencionados na apelação, não havia obrigação de o Tribunal analisá-los.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Quanto à insurgência de ausência de análise probatória quanto ao requisito temor e intranquilidade causadas à vítima, verifico que tem o nítido propósito de rediscutir o que já foi apreciado por este Colegiado, visto que não há nada no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora.

Segue trecho da decisão:

“
A materialidade do delito perpetrado encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corroborada por demais elementos de convicção.

A autoria criminosa, igualmente, resta cristalina, eis que segundo elementos de prova colhidos, a vítima CAMYLLA DANNYELLE LIMA ARRAIS em depoimento judicial, é segura no tocante à narrativa dos fatos, pois confirmou que o apelante após a separação a ameaçou mais de uma vez com a utilização de arma de fogo, inclusive no dia de seu aniversário na ocasião em que foi buscar seus filhos na companhia de seu atual marido, ocasião em que saiu armado de dentro da casa e pediu para o companheiro se retirar ou daria um tiro, bem como, quando a vítima se dirigiu ao interior do imóvel para pegar os menores, momento em que o Recorrente também ameaçou lhe desferir um tiro, e tudo começou a ocorrer após o fim do relacionamento.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
no presente caso
, para desacreditar na declaração da vítima, até porque consistente e harmônica com os demais elementos de prova colacionados ao feito.

No presente caso, afere-se que o recorrente proferiu ameaças efetivas à ofendida, bem como por intermédio de sua genitora.

O temor incutido vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que o Apelante, começou a andar armado desde que iniciou suas atividades junto à político, conforme declarado pela mãe da vítima.

Valeu-se o Magistrado, na demonstração das razões do seu convencimento, do acervo probante amealhado tanto na fase inquisitiva como em Juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral se revela harmônica e coerente, apta a determinar não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente, diante da ameaça sofrida pela vítima, que causou inclusive, intenso temor, tanto que procurou ajuda da justiça.

Relativamente à aventada atipicidade, destaca-se que o delito em questão é de mera conduta e se configura com a simples constatação de que esta existiu e efetivamente foi capaz de causar intranquilidade na vítima, como vislumbrado na hipótese.

Cumpre ressaltar que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça, uma vez que não excluem a intenção de intimidar.

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
de Origem
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, e respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.”

Desta feita, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, do vício que autorizaria a sua oposição.

Dessa forma, os Embargos não demonstraram qualquer vício na decisão original.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025